Tribunal: TJMT
Processo: 1026528-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026528-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BRUNA PRETO BASSETTO - CPF: 077.780.259-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), VERGILIO DE WITT - CPF: 235.234.840-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO PRÉVIA DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. QUESTÕES DE ORDEM JURÍDICA. INÍCIO DOS JUROS DE MORA E LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Vergílio de Witt contra decisão que determinou a realização de perícia contábil em cumprimento de sentença, sem que fossem previamente definidos os critérios jurídicos para o cálculo, em especial quanto ao termo inicial dos juros de mora e à inclusão de valores posteriores a março de 1990.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a fixação prévia, pelo Juízo, dos critérios de cálculo que envolvem pontos de ordem jurídica, antes da realização da prova pericial.

III. Razões de decidir

3. A perícia contábil visa à apuração de fatos técnicos, sendo inapta para resolver questões jurídicas, que devem ser decididas previamente pelo Magistrado.

4. A ausência de critérios claros para o perito pode gerar um laudo inexato ou até inócuo, caso o cálculo adote premissas jurídicas diversas daquelas posteriormente definidas pelo Juízo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido, determinando-se que o Juízo a quo defina previamente as questões jurídicas controvertidas, antes da realização da prova pericial.

Tese de julgamento:
"A realização de perícia contábil em cumprimento de sentença deve ser precedida da definição, pelo Juízo, dos critérios de cálculo relacionados a questões jurídicas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 473, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4, AC 5005825-89.2022.4.04.9999, Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vergílio de Witt, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005322-26.2022.8.11.0003, por ele apresentado, determinou a realização de perícia contábil.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando ser desnecessária a realização da perícia, já que concorda com dados fornecidos pelo Agravado que apresentam os valores cobrados a maior, bem assim com a forma que atualizou a diferença cobrada para os dias atuais.

Sustenta que só há duas divergências nas contas apresentadas pelo Recorrido, quais sejam: a) início da incidência dos juros de mora; b) se são devidos valores posteriores a março/1990.

Salienta que as divergências não podem ser solucionadas pelo perito, por serem questões puramente jurídicas.

Enfatiza que os critérios a serem adotados devem ser estabelecidos antes do início da perícia.

Registra que o Juízo singular deve esclarecer alguns critérios de cálculos integrarão o laudo pericial – cobrança de débitos posteriores, data de início dos juros moratórios, utilização do Manual de Cálculo da Justiça Federal.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal.

O pedido de tutela recursal pleiteado foi concedido (id. 240916157, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 243148162, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vergílio de Witt, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005322-26.2022.8.11.0003, por ele apresentado, determinou a realização de perícia contábil.

Denota-se dos autos que Vergílio de Witt ingressou com o Pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento da sentença prolatada na ACP n. 94.0008514-1, da Terceira Vara Federal/DF e RESp n. 1.319.232/DF, em face do Banco do Brasil S/A, visando à apresentação dos
Slips
bancários e pareceres elucidativos para apuração dos valores devidos em virtude da condenação judicial, bem assim a sua condenação ao pagamento de diferenças, nas operações de crédito rural (Cédula Rural Pignoratícia).

O Magistrado singular determinou a realização de perícia, nomeando a empresa MEDIAPE.

O Autor opôs Embargos de Declaração, defendendo a desnecessidade de realização de perícia, já que concordava com os dados fornecidos pelo Requerido, com a forma que atualizou o débito e que a divergência estava restrita ao início da incidência dos juros de mora – que já havia sido resolvida – e se devidos os débitos posteriores a março/1990, salientando, ainda, que havia a necessidade de definição dos critérios antes do início da prova pericial.

O Magistrado singular, ao analisar os Declaratórios, rejeitou-o, nos seguintes termos:

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.
(Sic).

Contra essa decisão, Vergílio de Witt interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se há, ou não, a necessidade de estabelecer os critérios de cálculos, antes da realização da prova pericial.

Da análise dos autos de origem e da documentação trazida pelo Recorrente, entendo que o Recurso comporta provimento, porque
, embora necessária a realização da perícia contábil, deve o Magistrado singular dirimir a controvérsia jurídica existente sobre os critérios para a realização dos cálculos.

Com efeito, o Agravante deixou expresso na ação de base que concordava com os dados apresentados pelo Recorrido, com a forma de atualização da diferença cobrada a maior, discordando apenas quanto à data de início dos juros de mora e se devidos, ou não, os valores posteriores a março de 1990.

Nessa quadra, é certo que cabe ao Magistrado resolver tais questões para, posteriormente, ser realizada a prova pericial.

Ademais, como se sabe, o oferecimento de quesitos e a nomeação de assistentes técnicos não resolvem as questões apresentadas pelas partes. Logo, é certo que os critérios a serem adotados na prova pericial devem ser estabelecidos previamente pelo Juízo singular.

A ausência dos critérios a serem adotas pelo
expert
poderá levar à inutilidade do laudo pericial, na medida que os cálculos poderão estar em desacordo com a posterior decisão tomada pelo Julgador acerca das questões jurídicas controversas.

Frise-se que o perito não pode resolver os questionamentos jurídicos apontados pelo Recorrente, posto que tal função cabe ao Magistrado responsável pela condução do processo.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSO PREVIDENCÍARIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALIZADO. 1. A perícia judicial é meio de prova que busca propiciar ao órgão jurisdicional a compreensão de determinado fato no processo mediante a utilização de conhecimento técnico especializado de outrem. Visa à obtenção de laudo sobre a questão técnica individualizada pelo Juízo.
2.
É impertinente qualquer avaliação jurídica que o
expert
venha a empreender no laudo
, não devendo o perito avaliar questões externas a sua designação, nem emitir opiniões pessoais que não se relacionem com o fato examinado, nos termos do art. 473 § 2o do CPC (É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia)
. 3. (...). (TRF-4 - AC: 50058258920224049999, Relator: Paulo Afonso Brum Vaz, Data de Julgamento: 14/03/2023, NONA TURMA). (Destaquei).

Nessa quadra, em vista da existência de uma q
uestão precedente à perícia a ser realizada que é estabelecer os critérios a serem adotados para a realização dos cálculos,
tenho que a decisão recorrida deve ser reformada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vergílio de Witt, para reformar o
deicsum
recorrido e, consequentemente, determinar ao Juízo
a quo
que resolva a controvérsia jurídica existente nos autos, antes da realização da prova pericial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024